Tribunal: TJES
Processo: 5013903-09.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013903-09.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA. e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REPETRO-INDUSTRIALIZAÇÃO. HABILITAÇÃO PERANTE A RECEITA FEDERAL SUFICIENTE. EXIGÊNCIA ESTADUAL DE CONDIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE VENCEDORA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em mandado de segurança, reconheceu o direito da empresa à habilitação no regime estadual do Repetro-Industrialização, concedendo a segurança. O Estado sustenta ausência de direito líquido e certo por inexistência de habilitação da pessoa jurídica adquirente no Repetro Estadual. O Estaleiro, por sua vez, pleiteia ressarcimento das custas processuais adiantadas e levantamento do depósito judicial realizado para suspender a exigibilidade do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a habilitação do fornecedor no Repetro-Industrialização federal basta para assegurar o reflexo do regime no âmbito estadual, independentemente da habilitação da adquirente no Estado de sua sede;
(ii) estabelecer se a parte vencedora tem direito ao ressarcimento das custas processuais adiantadas e ao levantamento do depósito judicial efetuado para suspender a exigibilidade do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação federal (Lei nº 13.586/2017; IN RFB nº 1.901/2019) e o Convênio ICMS nº 03/2018 preveem que o regime do Repetro-Industrialização se aplica ao fabricante de bens previamente habilitado pela Receita Federal, sem condicionar sua fruição à habilitação da empresa adquirente perante o Fisco estadual de sua sede.

A Lei Estadual nº 7.000/2001 (art. 5º-C, VI), ao internalizar o Convênio ICMS nº 03/2018, estabelece como requisito apenas a habilitação do fabricante junto à Receita Federal, inexistindo previsão legal de habilitação do adquirente.

O ato administrativo estadual, ao impor exigência não prevista na legislação (habilitação da adquirente no Repetro Estadual), viola o princípio da estrita legalidade tributária (CF, art. 150, I), sendo ilegal.

A atuação do Poder Judiciário, ao afastar requisito ilegal, não configura criação de benefício fiscal, mas controle de legalidade do ato administrativo, em conformidade com o art. 5º, XXXV, da CF.

A Fazenda Pública, quando vencida, deve ressarcir as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora, pois a isenção de custas prevista em lei não alcança o reembolso, que decorre do princípio da causalidade e do art. 82, § 2º, do CPC.

Reconhecida a procedência do pedido principal, o depósito judicial efetuado para suspender a exigibilidade do ICMS perde sua razão de subsistir, impondo-se a expedição de alvará de levantamento em favor da impetrante após o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ente Público desprovido. Recurso da pessoa jurídica de direito privado parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A habilitação do fabricante no Repetro-Industrialização federal basta para assegurar a fruição do regime no âmbito estadual, não se exigindo a habilitação da empresa adquirente perante o Fisco do Estado de sua sede.

A imposição de requisito não previsto na lei estadual ou no Convênio ICMS nº 03/2018 configura ilegalidade do ato administrativo, em afronta ao princípio da legalidade tributária.

A Fazenda Pública, quando vencida, deve ressarcir as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora, mesmo gozando de isenção de custas.

Reconhecida a ilegalidade da cobrança tributária, o depósito judicial realizado para suspender a exigibilidade do crédito deve ser levantado pela parte vencedora após o trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 150, I; CPC, art. 82, § 2º; Lei nº 13.586/2017; IN RFB nº 1.901/2019, art. 2º; Convênio ICMS nº 03/2018, Cláusula Quinta; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 5º-C, VI; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação nº 1011517-20.2023.8.26.0053, Rel. Des. Eduardo Prataviera, j. 24.07.2023; TJ-SP, AI nº 2231863-58.2020.8.26.0000, Rel. Fermino Magnani Filho; TJ-RJ, AI nº 0041849-44.2023.8.19.0000, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e conhecer e dar provimento ao apelo de Estaleiro Jurong Aracruz Ltda., nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

DATA DA SESSÃO: 03/02/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Estado do Espírito Santo e por Estaleiro Jurong Aracruz Ltda. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 13947168) que, nos autos do mandado de segurança com pedido liminar impetrado pela pessoa jurídica de direito privado em face do ato coator atribuído ao Gerente da Gerência Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Espírito Santo, com a finalidade de ver reconhecida sua habilitação no regime Repetro-Industrialização de âmbito estadual, acolheu a pretensão da impetrante, concedendo-lhe a segurança e julgando extinto o processo com resolução de mérito.

Em suas razões recursais (ID 13947171), o ente público apelante alega a ausência de direito líquido e certo, por entender que a impetrante não preencheu os requisitos legais para enquadramento no regime fiscal, tendo em vista que a interpretação sistemática das Cláusulas Primeira-A, Quinta e Nona do Convênio ICMS no 03/2018 exige a habilitação da adquirente (Subsea7) no Repetro Estadual. Sustenta, ainda, que a demandante não comprovou a formalização da adesão da empresa Subsea7 perante a Sefaz-RJ, sendo insuficiente, para este fim, a decisão judicial que afasta a exigência de renúncia a ações. Por fim, aduz que, ao conceder-lhe a segurança, o Poder Judiciário teria atuado como legislador positivo, violando o princípio da separação de poderes e a reserva legal em matéria de benefício fiscal.

Por sua vez, em seu apelo (ID 13947181), o estaleiro insurge-se, unicamente, quanto a alegadas omissões verificadas na sentença objurgada, a saber, o direito de ressarcimento das custas processuais antecipadas, invocando o princípio da causalidade e ressalvando que a isenção do Estado ao pagamento de custas não abrange o reembolso dos valore adiantados pelo vencedor; e a necessidade de determinação de levantamento imediato do depósito judicial efetuado para fins de suspender a exibilidade do ICMS, como decorrência lógica da procedência da ação.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS AUGUSTO BENDER SILVA FILHO:-

Muito obrigado, Excelência.

Como tem a especificidade, como muito bem relatado, que são duas apelações, eu fiz esse pedido de sustentação para detalhar um pouco o caso.

Trata-se de um mandado de segurança que o meu cliente, o estaleiro Jurong, ele apresentou o pedido de adesão ao benefício do Repetro Industrialização, no âmbito do Estado do Espírito Santo, sendo que um dos requisitos que já eram exigidos é, primeiro, a sua habilitação ao benefício fiscal no âmbito federal - e esse é um benefício que tem uma habilitação dupla, primeiro as empresas se habilitam perante a Receita Federal e, com o deferimento do pedido, elas conseguem apresentar o pedido também no âmbito dos Estados, para conseguir a desoneração do ICMS.

Esse é o primeiro requisito.

O segundo requisito é que a empresa, o seu cliente, que vai adquirir as mercadorias, também seja habilitada, ou no Repetro-Industrialização, ou no próprio Repetro-Sped, no âmbito federal. Então, além das certidões de regularidade fiscal, que são requisitos para adesão a benefícios fiscais de forma geral.

A Jurong, ela apresentou o pedido no âmbito do Estado do Espírito Santo, indicou a empresa que é habilitada ao Repetro no âmbito federal, apresentou a sua habilitação ao Repetro-Industrialização no âmbito federal, juntou o ato declaratório e, mesmo assim, mesmo tendo cumprido todos os requisitos legais para habilitação ao Repetro-Industrialização, ela teve o seu pedido negado com base em requisito que não está previsto na legislação.

O auditor fiscal, ele entendeu que o cliente da Jurong deveria estar listado expressamente no ato COTEP dos estados, de habilitação dos estados, e ainda deveria estar habilitada, não poderia ter, deveria estar habilitada no âmbito do Estado do Espírito Santo, lembrando no âmbito federal do ICMS.

A decisão de primeira instância, que foi muito acertada, ela afastou esse indeferimento ilegal, com base em requisito que não está previsto na legislação, e garantiu a habilitação Repetro-Industrialização da Jurong, justamente porque foram cumpridos os requisitos conforme comprovado aos autos.

Dessa forma, a decisão de primeira instância foi de procedência, reconhecendo que, cumpridos exaustivamente os requisitos legais, o benefício fiscal deve ser concedido, não tendo a administração pública espaço para interpretações restritivas do direito dos contribuintes ou criação de requisitos que não estão previstos em lei.

Então, a decisão, a sentença foi favorável, concedendo a segurança, reconhecendo que a Jurong, cumprindo os objetivos, deve ter o benefício reconhecido.

O Estado do Espírito Santo apresentou a apelação e, tendo em vista que a sentença de primeira instância foi brilhante e exaustivamente analisou a questão do cumprimento dos requisitos, é que deve ter o provimento negado.

O nosso recurso de apelação até são questões que, no nosso entendimento, Dava até para ser solucionado via embargos de declaração que a gente chegou a apresentar na primeira instância.

Primeiro, foi essa questão de esclarecimento do ressarcimento das custas pelo princípio de causalidade.

A Jurong, ela que se deparou com esse ato coator e precisou entrar com um mandado de segurança na origem.

Então, a Jurong e o contribuinte adiantou as despesas processuais, as custas processuais para, em caso de uma vitória lá na frente, pelo princípio da causalidade, recebesse os valores de volta, fosse ressarcida dos valores.

E nesse ponto, o juízo de primeira instância, ele acabou indicando, fazendo referência ao dispositivo que prevê a isenção das custas para o Estado, e não adentrou nesse mérito de que foi o contribuinte que adiantou as custas, portanto, pelo princípio da causalidade, deve ser ressarcida, já que está vencendo o processo.

E o segundo ponto, que acabou que o juízo de primeira instância foi omisso, foi sobre o depósito judicial que foi realizado lá no início do processo para dar um pouco mais de segurança ao juízo no deferimento da liminar, no sentido de que na remota hipótese de reversão do entendimento, aquele imposto seria facilmente recuperado pelo Estado.

E acabou que a sentença, apesar de ser favorável, concedeu a segurança, confirmou a liminar, ela foi omissa sobre esse ponto de garantir o direito à expedição do Alvará caso de trânsito julgado favorável para que a empresa recupere esse valor que foi depositado lá atrás, no processo.

Então o nosso recurso de apelação foi basicamente para corrigir a questão das custas que foram antecipadas pela empresa. Portanto, não tem isenção do Estado nesse caso.

E também para que seja reconhecido o direito de levantamento do depósito em caso de desfecho favorável.

Essa é a minha sustentação oral. Eu agradeço a disponibilidade e a atenção e fico à disposição caso vossas excelências tenham qualquer dúvida.

Muito obrigado.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Conforme sumariamente relatado, tratam-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Estado do Espírito Santo e por Estaleiro Jurong Aracruz Ltda. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 13947168) que, nos autos do mandado de segurança com pedido liminar impetrado pela pessoa jurídica de direito privado em face do ato coator atribuído ao Gerente da Gerência Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Espírito Santo, com a finalidade de ver reconhecida sua habilitação no regime Repetro-Industrialização de âmbito estadual, acolheu a pretensão da impetrante, concedendo-lhe a segurança e julgando extinto o processo com resolução de mérito.

Em suas razões recursais (ID 13947171), o ente público apelante alega a ausência de direito líquido e certo, por entender que a impetrante não preencheu os requisitos legais para enquadramento no regime fiscal, tendo em vista que a interpretação sistemática das Cláusulas Primeira-A, Quinta e Nona do Convênio ICMS no 03/2018 exige a habilitação da adquirente (Subsea7) no Repetro Estadual. Sustenta, ainda, que a demandante não comprovou a formalização da adesão da empresa Subsea7 perante a Sefaz-RJ, sendo insuficiente, para este fim, a decisão judicial que afasta a exigência de renúncia a ações. Por fim, aduz que, ao conceder-lhe a segurança, o Poder Judiciário teria atuado como legislador positivo, violando o princípio da separação de poderes e a reserva legal em matéria de benefício fiscal.

Por sua vez, em seu apelo (ID 13947181), o estaleiro insurge-se, unicamente, contra

alegadas omissões verificadas na sentença objurgada, a saber, o direito de ressarcimento das custas processuais antecipadas, invocando o princípio da causalidade e ressalvando que a isenção do Estado ao pagamento de custas não abrange o reembolso dos valore adiantados pelo vencedor; e a necessidade de determinação de levantamento imediato do depósito judicial efetuado para fins de suspender a exibilidade do ICMS, como decorrência lógica da procedência da ação.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque conheço dos apelos interpostos e avanço ao conteúdo meritório deles, iniciando pelo recurso do ente estatal.

Revelam os autos que a impetrante possui por objeto social, dentre outros, a fabricação/industrialização de estruturas metálicas para fornecimento a empresas de diversos setores, dentre eles, o setor de petróleo e gás. Nesse sentido, celebrou contrato com a empresa Subsea7 do Brasil Serviços Ltda. - “Subsea7”, cuja matriz se encontra no estado do Rio de Janeiro.

Diante disso, por se enquadrar no inciso II, art. 2o, da Instrução Normativa RFB no 1901/2019, que versa sobre o regime Repetro-Industrialização, a empresa apresentou pedido de habilitação perante a Receita Federal, para ver suas operações de vendas e aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem desoneradas dos tributos federais, o que foi deferido (ID 13945929).

Ato contínuo, tendo em vista que, no âmbito estadual, é previsto tratamento tributário

reflexo do regime federal, aprovado através do Convênio ICMS no 03/18 do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ e internalizado, pelo estado do Espírito Santo, através da inclusão do art. 5o-C da Lei n. 7.000/2001, bem como por meio do Decreto no 4243- R/2018, o qual introduziu o Capítulo XLII-H-A no Regulamento de ICMS – RICMS/ES (Decreto n.o 1.090-R, de 25 de outubro de 2002); ratificado pela Lei no 10.814/2018, o estaleiro apresentou respectivo termo de adesão à Fazenda Estadual, sob o no 2023-NZW3Q, para que pudesse usufruir do benefício, também, neste ente político.

Contudo, malgrado alegue o preenchimento dos requisitos previstos pela legislação de regência para fruição do regime, a impetrante teve seu pedido indeferido, com fundamento na suposta ausência do nome da empresa “Subsea7” na lista do Ato COTEPE/ICMS 05/2020, o que, entende, desrespeita os atos normativos que preveem serem automáticos os efeitos do regime, que já passam a valer desde o protocolo do termo de adesão perante a SEFAZ, sem a necessidade de formalização da inclusão em lista do CONFAZ.

Diante deste cenário, o estaleiro impetrou o presente mandado de segurança, visando a assegurar o direito líquido e certo de ter reconhecida sua habilitação ao Repetro-Industrialização no Estado do Espírito Santo e, por conseguinte, para que as operações de venda interestadual para a “Subsea7”, realizadas no âmbito do regime tributário diferenciado, sejam desoneradas do ICMS.

Após a apresentação de contestação pelo Estado impetrado e réplica pela empresa demandante, o magistrado a quo concedeu-lhe a segurança pleiteada, por entender que o ato exarado pelo Gerente da Gerência Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Espírito Santo foi ilegal, ao inobservar que o Convênio ICMS no 03/18 (Cláusula Quinta, VI) exige apenas a habilitação no Repetro Federal, sendo indiferente a situação da adquirente perante o Fisco Estadual de sua sede.

Pois bem. A presente controvérsia gravita em torno da interpretação da legislação tributária que rege a concessão do benefício fiscal do Repetro-Industrialização no âmbito estadual, consubstanciado no Convênio ICMS no 03/2018 e internalizado pela Lei Estadual no 7.000/2001 (Art. 5o-C) e pelo RICMS/ES.

Cumpre, de proêmio, salientar que o Repetro-Industrialização, instituído pela Lei Federal nº 13.586/2017 e regulamentado pela IN RFB no 1.901/19, consiste em um regime de incentivo fiscal que promove a suspensão de tributos federais (posteriormente convertida em isenção/alíquota zero) incidentes sobre as aquisições no mercado interno ou importações de matérias-primas e insumos.

Conforme se observa do disposto no art. 2o da Instrução Normativa no 1.901/19, da Receita Federal do Brasil: “o Repetro-Industrialização permite à pessoa jurídica habilitada importar ou adquirir no mercado interno, com suspensão do pagamento de tributos federais, matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem para serem utilizados integralmente no processo de industrialização de produto final destinado às atividades de exploração, de desenvolvimento e de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos”.

A saber, o escopo teleológico desse regime especial de tributação é, à evidência, o fomento do desenvolvimento da indústria nacional de bens destinados às atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural no País.

Nesse contexto, a legislação federal e o Convênio ICMS no 03/2018 definem que o regime se aplica à aquisição por pessoa jurídica que seja fabricante de produtos finais ou fabricante intermediário de bens, desde que previamente habilitada junto à Receita Federal do Brasil.

Com efeito, a impetrante demonstrou, nos autos, que se encontra devidamente habilitada ao regime especial de industrialização de bens destinados às atividades de exploração, de desenvolvimento e de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos – Repetro-Industrialização – até 31 de dezembro de 2040, consoante declarado pela Receita Federal do Brasil, no Ato Declaratório Executivo ALF/VIT No 5, de 31 de agosto de 2021 (ID 13945929).

Nada obstante, verifica-se, de referido ato, que o Fisco estabeleceu condição
sine qua non
para fruição do benefício, conforme previsto em seu art. 2o: “Esta habilitação é concedida na condição de fabricante intermediário de bens a serem diretamente fornecidos à pessoa jurídica SUBSEA7 DO BRASIL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 04.954.351/0001-92” (ID 13945929).

Ultrapassada esta suscinta digressão, narra a pessoa jurídica de direito privado que,

declarada sua habilitação perante o Fisco Federal, apresentou termo de adesão à Fazenda Estadual para fins de fruição do benefício tributário reflexo, estabelecido pelo ente político ora apelante aos contribuintes enquadrados no regime especial Repetro-Industrialização. Contudo, pelo que se observa dos termos do processo administrativo de no 2022-R92RC, o pedido foi indeferido pelo Estado do Espírito

Santo, em razão da ausência de inscrição da empresa “Subsea7”, para quem fornece os bens fabricados, no regime Repetro de seu estado-sede (Rio de janeiro).

A Lei Estadual no 10.814, de 02 de abril de 2018, internalizou à legislação do Estado do Espírito Santo os benefícios do regime especial autorizados pelo Convênio autorizativo, promovendo alterações na Lei Estadual no 7.000/2001. Nesse sentido, assim preconiza o art. 5o-C, da Lei Estadual no 7.000/2001 acerca dos contribuintes aptos a usufruir dos benefícios do programa:

“Art. 5o-C Os contribuintes, nas operações realizadas no âmbito do Regime Aduaneiro Especial de Exportação e de Importação de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural - REPETRO-SPED -, observarão o disposto no Convênio ICMS 03/18 e suas alterações, e fruirão dos seguintes benefícios:

[...]

§ 1º - O disposto neste artigo aplica-se exclusivamente à aquisição no mercado interno ou à importação de bem ou mercadoria do exterior por pessoa jurídica:

I - detentora de concessão ou autorização para exercer, no País, atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural definidas pela Lei no 9.478, de 06 de agosto de 1997;

II - detentora de cessão onerosa nos termos da Lei no 12.276, de 30 de junho de 2010;

III - detentora de contrato em regime de partilha de produção nos termos da Lei no 12.351, de 22 de dezembro de 2010;

IV - contratada pelas empresas listadas nos incisos I, II e III deste parágrafo para a prestação de serviços destinados à execução das atividades objeto da concessão, autorização, cessão onerosa ou partilha, bem assim às subcontratadas; e

V - importadora autorizada pela contratada, na forma do inciso IV, quando esta não for sediada no país. (Dispositivo incluído pela Lei no 10.814, de 2 de abril de 2018)

VI - fabricante de produtos finais ou fabricante intermediário de bens, previamente habilitada na Receita Federal do Brasil para operar com REPETRO-INDUSTRIALIZAÇÃO. (Dispositivo incluído pela Lei no 11.483, de 15 de dezembro de 2021)”.

Por conseguinte, o Convênio ICMS 03/2018 (Decreto n.o 4.243-R, de 07.05.18), estabeleceu condicionantes à adesão, informando que o contribuinte optante deverá formalizar sua adesão em termo de comunicação próprio, previsto no Anexo XCIX, protocolando o pedido em qualquer Agência da Receita Estadual ou no Protocolo Geral da Sefaz.

Para fins de se habilitar aos Regimes Aduaneiros Especiais e Tributários em nível estadual, a Secretaria de Estado da Fazenda, mediante a publicação da Portaria n. 45-R, de 02.10.2019, alterada pela Portaria n. 102-R, de 23.11.2022, estabeleceu a necessidade de apresentação de comprovantes relativos às seguintes condições de enquadramento. Veja-se:

“Art. 2o. Para fruição do regime do REPETRO-SPED OU REPETRO-INDUSTRIALIZAÇÃO, o estabelecimento deverá:

I - estar habilitado na Receita Federal do Brasil para utilização do mesmo regime tributário para o mesmo CNPJ que pleiteia adesão neste Estado;

II - estar enquadrado em alguma das hipóteses previstas na cláusula quinta do Convênio ICMS no 03/18; e

III - possuir certidão negativa de débito para com a Fazenda Pública Estadual, ou positiva com efeitos de negativa.

§ 1º - Sem prejuízo de outras exigências que se fizerem necessárias, o termo de comunicação de adesão ao REPETRO-SPED OU REPETRO-INDUSTRIALIZAÇÃO

previsto no Art. 534-Z-K-B do RICMS/ES deverá estar acompanhado da seguinte documentação:

I - os comprovantes relativos às condições de que trata o caput; e

II - declaração expressa de que não possui em seu nome processos que se enquadrem nas hipóteses previstas no art. 534-Z-K-B, § 2o, do RICMS, quando for o caso”.

Dentre as condicionantes, destaca-se a comprovação de habilitação junto à Receita

Federal do Brasil ao Regime Aduaneiro Especial e Tributária (REPETRO-SPED ou REPETRO-INDUSTRIALIZAÇÃO), para fruição dos benefícios isenção, suspensão ou alíquota zero do pagamento dos tributos federais incidentes sobre fatos jurídicos de conteúdo econômico albergados pela competência da União que também integram o campo de incidência do ICMS.

Por outro lado, conforme relatado, o indeferimento promovido pelo Ente Político fundamentou-se na ausência de documentação exigida para comprovar o preenchimento das condições para habilitação. A saber, identificou-se, no bojo do respectivo processo administrativo, que as operações de venda da impetrante são, efetivamente, realizadas para a empresa “Subsea7”, contudo, não tendo o estabelecimento adquirente habilitação perante o Repetro do estado do Rio de Janeiro, onde encontra-se sua sede, o Fisco estadual concluiu pela ausência das condições exigidas para reconhecimento do pedido de adesão.

Nesse sentido, encontra-se o entendimento exarado nos autos do pedido de reconsideração formulado pela demandante à Secretaria de Estado da Fazenda no processo de no 2023-NZW3Q (ID 13945930). Vejamos:

“Nesse contexto, é importante observar que as mercadorias vendidas pela requerente foram efetivamente remetidas à SUBSEA(RJ). Por essa razão, entendemos razoável que caso o estabelecimento consignado nos documentos fiscais de venda - ou seja, para o qual as mercadorias foram efetivamente vendidas e enviadas – estivesse regularmente habilitado no REPETRO pelo Estado do Rio de Janeiro, seria razoável considerar satisfeito o requisito estabelecido no inciso IV da cláusula primeira-A c/c o inciso VI da cláusula quinta, ambos do Convênio ICMS 03/18.

[...]

Por todo o exposto, o entendimento desta supervisão é pelo INDEFERIMENTO do pedido de adesão ao REPETRO-INDUSTRIALIZAÇÃO para a requerente ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA, para o estabelecimento inscrito no CNPJ sob o n. 11.200.595/0001-45” (g.n.).

Com efeito, a essência do recurso de apelação interposto pelo Estado é, justamente, o argumento de que a r. sentença, ao acolher a habilitação com base na comprovação de submissão no Repetro Federal, incorreu em erro. A tese fazendária cinge-se em aduzir que a interpretação sistemática da legislação de regência exige a habilitação da empresa adquirente, “Subsea7”, no programa estadual para fruição do benefício, exigência esta que não teria sido comprovada.

Ocorre que, não obstante a argumentação do Fisco, pautada no entendimento também exarado no processo administrativo de adesão, entendo que a r. sentença, ao analisar o cerne do ato coator, foi categórica ao decidir com base na literalidade e clareza da norma cogente.

Com efeito, o art. 5o, inciso VI, da Lei Estadual no 7.000/2001, supramencionado, estabelece, de forma taxativa, que o regime especial se aplica a pessoas jurídicas que sejam fabricantes intermediários de bens, desde que “previamente habilitados junto à Receita Federal do Brasil para operarem com REPETRO-INDUSTRIALIZAÇÃO”.

Não há, no excerto normativo, qualquer ressalva ou condicionante explícita quanto à

necessidade de o adquirente dos bens fabricados estar habilitado perante a Secretaria da Fazenda de seu respectivo Estado.

De mais a mais, cumpre salientar que a Portaria no 045-R/2019 do Estado do Espírito Santo, que internaliza as exigências para a adesão, também lista a habilitação na Receita Federal do Brasil como requisito primordial (Art. 2o, I) e, em seu inciso II, exige o enquadramento em uma das hipóteses da Cláusula Quinta do Convênio ICMS no 03/18. Portanto, tendo sido comprovada nos autos a habilitação da impetrante perante a Receita Federal, e o seu enquadramento como fabricante intermediário, a exigência estadual do Fisco extrapolou a fronteira estabelecida pelo princípio da estrita legalidade em matéria tributária, previsto no art. 150, I, da Constituição Federal.

É dizer, o ato exarado pela autoridade coatora, ao criar uma condição não prevista na legislação para habilitação no regime especial, agiu contra legem, desvirtuando o intuito do benefício e do próprio benefício. Nesse contexto, a atuação do Poder Judiciário, ao reestabelecer a legalidade e afastar o requisito ilegal, não configura a vedada atuação como legislador positivo, mas sim o inafastável controle de legalidade do ato administrativo, em respeito ao Art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Com a devida vênia, a tese carreada pelo Estado do Espírito Santo de que a legislação de regência exigiria a habilitação de ambos – fornecedor e adquirente – para enquadramento no regime especial, é uma interpretação que carece de amparo, mormente quando o próprio § 1º, do Art. 5º-C, da Lei Estadual no 7.000/2001, submete a concessão do benefício à aquisição por pessoa jurídica previamente habilitada na Receita Federal do Brasil.

Nesse sentido, em hipótese semelhante, assim orienta o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. REPETRO. Pretensão da impetrante em usufruir da isenção de ICMS prevista no Decreto 63.208/2018 nas operações de aquisição de mercadorias na qualidade de fabricante intermediária e fabricante final, independente de seus fornecedores serem habilitados no REPETRO-Industrialização. Nos termos do Decreto 63.208/2018 as aquisições de mercadorias e bens por pessoa jurídica, previamente habilitada no REPETRO-INDUTRIALIZAÇÃO, que seja fabricante de produtos finais ou fabricante intermediário de bens, é isenta de ICMS.

Não há no Decreto 63.208/2018 e suas alterações, nenhuma exigência de que o vendedor dos bens e mercadorias esteja cadastrado no REPETRO, bastando que o adquirente tenha tal habilitação. Pretensão da impetrante de que seus fornecedores não precisem recolher ICMS nas vendas de produtos intermediários. Ilegitimidade ativa reconhecida. Art. 123, do CTN e 18, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso voluntário e oficial parcialmente providos”. (TJ-SP - Apelação: 1011517-20.2023.8.26.0053 São Paulo, Relator.: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 24/07/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2023)

Noutro giro, não seria razoável admitir que o legislador estadual, ao internalizar o regime especial, para que o contribuinte habilitado no Repetro-Industrialização pudesse usufruir dos benefícios previstos, também, no âmbito deste ente da federação, intencionasse estabelecer requisitos e condições mais dificultosos à adesão, sob pena de tornar inócua a incorporação do regime especial.

Portanto, o ato coator exarado pelo Gerente da Gerência Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Espírito Santo mostra-se eivado do vício de ilegalidade, devendo ser mantida incólume, neste ponto, a r. sentença objurgada que determinou a concessão da segurança pretendida.

Passo, então, à análise do apelo interposto pela impetrante, o qual versa, unicamente, sobre os consectários da sucumbência e a omissão do julgador primevo quanto ao levantamento do depósito judicial realizado, adiantando que melhor sorte lhe socorre.

Com relação aos consectários de sucumbência, a autora aduz que, apesar da isenção de que goza a Fazenda Pública Estadual, o Estado do Espírito Santo deve ser condenado a ressarcir as custas processuais antecipadas pela parte vencedora, em atenção ao princípio da causalidade e à regra constante

do art. 82, § 2o, do CPC.

Neste particular, assiste razão à apelante. O entendimento adotado pelo Juízo a quo, de que a isenção tributária do Estado (Art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/13) impede a condenação em custas processuais, aplica-se à Taxa Judiciária devida ao próprio Estado, mas não alcança a obrigação de ressarcir as despesas processuais antecipadas pela parte contrária. Trata-se de entendimento consolidado e prestigiado pela jurisprudência, inclusive desta E. Corte de Justiça.

Com efeito, a concessão da segurança decorreu do reconhecimento da ilegalidade do ato coator perpetrado pela autoridade representante do Estado do Espírito Santo. Por corolário, e à luz do princípio da causalidade, deve o vencido ressarcir as despesas que a parte vitoriosa antecipou para fazer cessar a ilegalidade, sob pena de transferir indevidamente o ônus financeiro da litigância à parte que teve seu direito líquido e certo violado.

Nesse sentido, veja-se o entendimento dos tribunais pátrios:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS

PROCESSUAIS. DIREITO DA PARTE VENCEDORA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto contra a rejeição da impugnação do Município na fase de cumprimento de sentença, que manteve a determinação de inclusão na memória discriminada do débito o ressarcimento das taxas adiantadas pela parte vencedora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se o Município (vencido) tem a obrigação de ressarcir as custas e despesas processuais adiantadas pela parte vencedora em face da isenção no pagamento de taxas e custas pela Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Conforme o art. 82, § 2o, do CPC, as custas, taxas e/ou despesas processuais suportadas pela parte vencedora, seja na fase de conhecimento, seja na fase de cumprimento de sentença, comportam reembolso, em virtude da sucumbência. 4. Esse direito não se confunde com as custas processuais da própria Fazenda Pública, como parte em Juízo, nem é atingindo pela isenção das Leis 11.608/2003, 4.476/1984 e Lei no 6.830/1980. 5. Decisão confirmada por suas próprias razões. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Agravo de instrumento improvido. Teses de julgamento: 1. As custas, taxas e/ou despesas processuais suportadas pela parte vencedora, seja na fase de conhecimento, seja na fase de cumprimento de sentença, comportam reembolso, em virtude da sucumbência.

2. O direito da parte vencedora ao ressarcimento das custas e despesas processuais adiantados não se confunde com as custas processuais da própria Fazenda Pública, como parte em Juízo, nem é atingindo pela isenção das Leis 11.608/2003, 4.476/1984 e Lei no 6.830/1980. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82, § 2o; Leis 11.608/2003, 4.476/1984 e Lei no 6.830/1980 Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2231863-58.2020.8.26.0000, Relator Fermino Magnani Filho; Agravo de Instrumento no 2098541-73.2019.8.26.0000, Relatora lora Maria Nesi Tossi Silva; Agravo de Instrumento 3008875-68.2024.8.26.0000, Relator Djalma Lofrano Filho”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 01150268620248269061 Campinas, Relator.: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 17/10/2024, 4a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 17/10/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DO MUNICÍPIO, RESTRITA AO REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELO PATRONO DA VENCEDORA. IRRESIGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. 1. Na origem, trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro em razão de débito de ISS, que foi julgada extinta, ante o reconhecimento da imunidade tributária da executada, já em fase de cumprimento de sentença. 2. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento oposto contra decisão que rejeitou a peça e impugnação do Município do Rio de Janeiro, entendendo que a isenção ao pagamento das custas processuais não dispensa o ente público, quando vencido, de reembolsar a parte vencedora das custas e demais despesas que efetivamente tiver suportado. 3. A imposição dos ônus processuais pauta-se pelos princípios da sucumbência e causalidade, segundo os quais o vencido e aquele que deu causa à instauração do processo, respectivamente, devem arcar com as despesas daí decorrentes.4. A teor do disposto nos artigos 22 a 24, da Lei no 8.906/94, os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, constituem direito autônomo do causídico, portanto, de titularidade distinta da ação principal, facultando-se a sua cobrança nos próprios autos, se assim lhe convier (art. 85, § 14, do CPC/15, e art . 24, § 4o, da Lei no 8.906/94). 5. Orientação deste Tribunal de Justiça contida no enunciado no 39, do FETJ, veiculada no aviso TJ no 57/2010, e aviso CGJ 1.641/2014, confirmada pelo Conselho Nacional de Justiça. 6. Tratando-se de direito autônomo do advogado, as custas processuais adiantadas por ocasião da execução de honorários sucumbenciais não estão abrangidas pelo disposto no art. 17, § 1o, da lei 3.350/99. Julgados deste TJRJ. 7. Dever de ressarcimento pela parte contrária das despesas e custas suportadas pela parte vencedora (art. 82, do CPC). 8. Manutenção da decisão agravada. 9. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO”. (TJ-RJ - AI: 00418494420238190000 202300257959, Relator.: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 17/08/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7a CÂMARA) Diante disso, forçoso reconhecer que a isenção concedida à Fazenda Pública não alcança o devido ressarcimento à parte impetrante das custas por ela adiantadas, impondo a reforma da sentença neste ponto para determinar a condenação do Estado do Espírito Santo ao ressarcimento das custas processuais e despesas antecipadas pelo Estaleiro Jurong Aracruz Ltda.

Acerca do levantamento do depósito judicial, observa-se que o decisium foi omisso ao não se manifestar sobre o destino do depósito judicial realizado pela impetrante, no valor de R$ 1.351.863,28 (um milhão, trezentos e cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos), efetuado para suspender a exigibilidade do ICMS, com fundamento no art. 151, II, do CTN.

Ora, tendo o provimento jurisdicional de mérito reconhecido a ilegalidade da cobrança do tributo e, por conseguinte, concedido a segurança para habilitar a Impetrante e permitir o usufruto do benefício fiscal, o montante depositado para garantir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não mais subsiste em razão da procedência da ação.

À evidência, a procedência do pedido principal acarreta, como corolário lógico e imediato, o reconhecimento do direito de levantamento do montante depositado, de modo que a omissão da r. sentença deve, portanto, ser sanada nesta instância revisora.

Nesse contexto, impõe-se determinar a expedição do competente alvará para levantamento do depósito judicial em favor da impetrante, logo após o trânsito em julgado do presente acórdão, ou, em prestígio ao princípio da economia processual e da tutela jurisdicional efetiva, após a certificação do trânsito em julgado.

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo e a ele nego provimento. Em contrapartida, conheço do apelo interposto por Estaleiro Jurong Aracruz Ltda. e a ele dou provimento, unicamente a fim de condenar o Ente Público ao ressarcimento das custas processuais e despesas antecipadas pela impetrante, bem como determinar a expedição do competente alvará de levantamento do valor depositado judicialmente, a ser requerido perante o Juízo de origem, após o trânsito em julgado deste acórdão.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

V
I S
T
A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf*

DATA DA SESSÃO:
10/02/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Desembargadores, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado do Espírito Santo e por Estaleiro Jurong Aracruz Ltda. em face da r. sentença que concedeu a segurança pleiteada para reconhecer a habilitação da empresa no regime Repetro-Industrialização.

A controvérsia central gravita em torno da interpretação da legislação tributária (Convênio ICMS nº 03/2018 e Lei Estadual nº 7.000/2001) para fruição do benefício fiscal, especificamente se há obrigatoriedade de a empresa adquirente (Subsea7) também possuir habilitação no Repetro estadual de sua sede, ou se basta a habilitação da fabricante intermediária (impetrante) perante a Receita Federal do Brasil.

Em suas razões, o Ente Público sustenta que a impetrante não preencheu os requisitos legais, argumentando que uma interpretação sistemática das normas exige o cadastro da adquirente no fisco estadual de origem.

Por sua vez, a Empresa Estaleiro recorre para sanar omissões quanto ao ressarcimento das custas processuais antecipadas e à necessidade de levantamento imediato do depósito judicial realizado para suspensão da exigibilidade do crédito.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, entendendo pela ilegalidade do ato administrativo que criou exigência não prevista em lei, manifestou-se no sentido de negar provimento ao recurso do Estado e dar provimento ao apelo da empresa para assegurar os consectários da sucumbência e a liberação dos valores depositados.

S. Exa. fundamentou que o art. 5º-C, § 1º, VI, da Lei Estadual nº 7.000/2001 estabelece, de forma taxativa, que o regime se aplica à pessoa jurídica previamente habilitada na Receita Federal, inexistindo condicionante explícita quanto à situação cadastral do adquirente perante o Fisco Estadual.

Em seu judicioso voto, ressaltou que a exigência fiscal extrapolou o princípio da estrita legalidade e, quanto ao recurso da empresa, destacou que "
a isenção tributária do Estado (...) não alcança a obrigação de ressarcir as despesas processuais antecipadas pela parte contrária
", bem como que o levantamento do depósito é decorrência lógica da procedência da ação.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez acompanhou o voto da eminente Relatora.

Após análise do feito, corroborando o entendimento de que a restrição imposta pelo Fisco agiu
contra legem
e que a sentença carecia de reparos apenas quanto aos efeitos patrimoniais da sucumbência e do depósito, tenho por mais acertado e coerente o judicioso voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira para, de igual forma, negar provimento ao recurso estatal e dar provimento ao recurso voluntário da impetrante.

É como voto

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, tratam-se de recursos de
apelaç
ã
o
cíve
l
interpostos pelo
Estado do Espírito Santo
e por
Estaleiro Jurong Aracruz Ltda.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 13947168) que, nos autos do
mandado de segurança com pedido liminar
impetrado pela pessoa jurídica de direito privado em face do ato coator atribuído ao
Gerente da Gerência Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Espírito Santo
, com a finalidade de ver reconhecida sua habilitação no regime Repetro-Industrialização de âmbito estadual, acolheu a pretensão da impetrante, concedendo-lhe a segurança e julgando extinto o processo com resolução de mérito.

Em suas razões recursais (ID 13947171), o ente público apelante alega a ausência de direito líquido e certo, por entender que a impetrante não preencheu os requisitos legais para enquadramento no regime fiscal, tendo em vista que a interpretação sistemática das Cláusulas Primeira-A, Quinta e Nona do Convênio ICMS nº 03/2018 exige a habilitação da adquirente (Subsea7) no Repetro Estadual. Sustenta, ainda, que a demandante não comprovou a formalização da adesão da empresa Subsea7 perante a Sefaz-RJ, sendo insuficiente, para este fim, a decisão judicial que afasta a exigência de renúncia a ações. Por fim, aduz que, ao conceder-lhe a segurança, o Poder Judiciário teria atuado como legislador positivo, violando o princípio da separação de poderes e a reserva legal em matéria de benefício fiscal.

Por sua vez, em seu apelo (ID 13947181), o estaleiro insurge-se, unicamente, contra alegadas omissões verificadas na sentença objurgada, a saber, o direito de ressarcimento das custas processuais antecipadas, invocando o princípio da causalidade e ressalvando que a isenção do Estado ao pagamento de custas não abrange o reembolso dos valore adiantados pelo vencedor; e a necessidade de determinação de levantamento imediato do depósito judicial efetuado para fins de suspender a exigibilidade do ICMS, como decorrência lógica da procedência da ação.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque
conheço
dos apelos interpostos e avanço ao conteúdo meritório deles, iniciando pelo recurso do ente estatal.

Revelam os autos que a impetrante possui por objeto social, dentre outros, a fabricação/industrialização de estruturas metálicas para fornecimento a empresas de diversos setores, dentre eles, o setor de petróleo e gás. Nesse sentido, celebrou contrato com a empresa
Subsea7 do Brasil Serviços Ltda.
- “Subsea7”, cuja matriz se encontra no estado do Rio de Janeiro.

Diante disso, por se enquadrar no inciso II, art. 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1901/2019, que versa sobre o regime
Repetro-Industrialização
, a empresa apresentou pedido de habilitação perante a Receita Federal, para ver suas operações de vendas e aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem desoneradas dos tributos federais, o que foi deferido (ID 13945929).

Ato contínuo, tendo em vista que, no âmbito estadual, é previsto
tratamento tributário reflexo
do regime federal, aprovado através do Convênio ICMS nº 03/18 do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ e internalizado, pelo estado do Espírito Santo, através da inclusão do art. 5º-C da Lei n. 7.000/2001, bem como por meio do Decreto nº 4243- R/2018, o qual introduziu o Capítulo XLII-H-A no Regulamento de ICMS – RICMS/ES (Decreto n.º 1.090-R, de 25 de outubro de 2002); ratificado pela Lei nº 10.814/2018, o estaleiro apresentou respectivo termo de adesão à Fazenda Estadual, sob o nº 2023-NZW3Q, para que pudesse usufruir do benefício, também, neste ente político.

Contudo, malgrado alegue o preenchimento dos requisitos previstos pela legislação de regência para fruição do regime, a impetrante teve seu pedido indeferido, com fundamento na suposta ausência do nome da empresa “Subsea7” na lista do Ato COTEPE/ICMS 05/2020, o que, entende, desrespeita os atos normativos que preveem serem automáticos os efeitos do regime, que já passam a valer desde o protocolo do termo de adesão perante a SEFAZ, sem a necessidade de formalização da inclusão em lista do CONFAZ.

Diante deste cenário, o estaleiro impetrou o presente mandado de segurança, visando a assegurar o direito líquido e certo de ter reconhecida sua habilitação ao Repetro-Industrialização no Estado do Espírito Santo e, por conseguinte, para que as operações de venda interestadual para a “Subsea7”, realizadas no âmbito do regime tributário diferenciado, sejam desoneradas do ICMS.

Após a apresentação de contestação pelo Estado impetrado e réplica pela empresa demandante, o magistrado
a quo
concedeu-lhe a segurança pleiteada, por entender que o ato exarado pelo Gerente da Gerência Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Espírito Santo foi ilegal, ao inobservar que o Convênio ICMS nº 03/18 (Cláusula Quinta, VI) exige apenas a habilitação no Repetro Federal, sendo indiferente a situação da adquirente perante o Fisco Estadual de sua sede.

Pois bem. A presente controvérsia gravita em torno da interpretação da legislação tributária que rege a concessão do benefício fiscal do
Repetro-Industrialização

no âmbito estadual
, consubstanciado no Convênio ICMS nº 03/2018 e internalizado pela Lei Estadual nº 7.000/2001 (Art. 5º-C) e pelo RICMS/ES.

Cumpre, de proêmio, salientar que o Repetro-Industrialização, instituído pela Lei Federal nº 13.586/2017 e regulamentado pela IN RFB nº 1.901/19, consiste em um
regime de incentivo fiscal
que promove a suspensão de tributos federais (posteriormente convertida em isenção/alíquota zero) incidentes sobre as
aquisições
no mercado interno ou
importações
de matérias-primas e insumos.

Conforme se observa do disposto no art. 2º da Instrução Normativa nº 1.901/19, da Receita Federal do Brasil: “o Repetro-Industrialização permite à pessoa jurídica habilitada importar ou adquirir no mercado interno, com
suspensão do pagamento de tributos federais
,
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem para serem utilizados integralmente no processo de industrialização de produto final destinado às atividades de exploração, de desenvolvimento e de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos
”.

A saber, o escopo teleológico desse regime especial de tributação é, à evidência, o fomento do desenvolvimento da indústria nacional de bens destinados às atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural no País.

Nesse contexto, a legislação federal e o Convênio ICMS nº 03/2018 definem que o regime se aplica à aquisição por pessoa jurídica que seja fabricante de produtos finais ou fabricante intermediário de bens, desde que
previamente habilitada junto à Receita Federal do Brasil
.

Com efeito, a impetrante demonstrou, nos autos, que se encontra
devidamente
habilitada
ao regime especial de industrialização de bens destinados às atividades de exploração, de desenvolvimento e de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos –
Repetro-Industrialização
–
até 31 de dezembro de 2040
, consoante declarado pela Receita Federal do Brasil, no
Ato Declaratório Executivo ALF/VIT Nº 5, de 31 de agosto de 2021
(ID 13945929).

Nada obstante, verifica-se, de referido ato, que o Fisco estabeleceu condição
sine qua non
para fruição do benefício, conforme previsto em seu art. 2º: “Esta habilitação é concedida
na condição de fabricante intermediário de bens a serem diretamente fornecidos à pessoa jurídica SUBSEA7 DO BRASIL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 04.954.351/0001-92
” (ID 13945929).

Ultrapassada esta suscinta digressão, narra a pessoa jurídica de direito privado que, declarada sua habilitação perante o Fisco Federal, apresentou termo de adesão à Fazenda Estadual para fins de fruição do benefício tributário reflexo, estabelecido pelo ente político ora apelante aos contribuintes enquadrados no regime especial Repetro-Industrialização. Contudo, pelo que se observa dos termos do processo administrativo de nº 2022-R92RC, o pedido foi
indeferido pelo Estado do Espírito Santo
, em razão da ausência de inscrição da empresa “Subsea7”, para quem fornece os bens fabricados, no regime Repetro de seu estado-sede (Rio de janeiro).

A Lei Estadual nº 10.814, de 02 de abril de 2018, internalizou à legislação do Estado do Espírito Santo os benefícios do regime especial autorizados pelo Convênio autorizativo, promovendo alterações na Lei Estadual nº 7.000/2001. Nesse sentido, assim preconiza o art. 5º-C, da Lei Estadual nº 7.000/2001 acerca dos contribuintes aptos a usufruir dos benefícios do programa:

“Art. 5º-C Os contribuintes, nas operações realizadas no âmbito do Regime Aduaneiro Especial de Exportação e de Importação de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural -
REPETRO-SPED
-, observarão o disposto no Convênio ICMS 03/18 e suas alterações, e fruirão dos seguintes benefícios:

[...]

§ 1º O disposto neste artigo
aplica-se exclusivamente à aquisição no mercado interno ou à importação de bem ou mercadoria do exterior por pessoa jurídica
:

I - detentora de concessão ou autorização para exercer, no País, atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural definidas pela Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997;

II - detentora de cessão onerosa nos termos da Lei nº 12.276, de 30 de junho de 2010;

III - detentora de contrato em regime de partilha de produção nos termos da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010;

IV - contratada pelas empresas listadas nos incisos I, II e III deste parágrafo para a prestação de serviços destinados à execução das atividades objeto da concessão, autorização, cessão onerosa ou partilha, bem assim às subcontratadas; e

V - importadora autorizada pela contratada, na forma do inciso IV, quando esta não for sediada no país. (Dispositivo incluído pela Lei nº 10.814, de 2 de abril de 2018)

VI -
fabricante de produtos finais ou fabricante intermediário de bens, previamente habilitada na Receita Federal do Brasil para operar com REPETRO-INDUSTRIALIZAÇÃO
. (Dispositivo incluído pela Lei nº 11.483, de 15 de dezembro de 2021)”.

Por conseguinte, o Convênio ICMS 03/2018 (Decreto n.º 4.243-R, de 07.05.18), estabeleceu condicionantes à adesão, informando que o contribuinte optante deverá formalizar sua adesão em
termo de comunicação próprio
, previsto no Anexo XCIX, protocolando o pedido em qualquer Agência da Receita Estadual ou no Protocolo Geral da Sefaz.

Para fins de se habilitar aos Regimes Aduaneiros Especiais e Tributários em nível estadual, a Secretaria de Estado da Fazenda, mediante a publicação da Portaria n. 45-R, de 02.10.2019, alterada pela Portaria n. 102-R, de 23.11.2022, estabeleceu a necessidade de apresentação de comprovantes relativos às seguintes condições de enquadramento. Veja-se:

“Art. 2º. Para fruição do regime do REPETRO-SPED OU REPETROINDUSTRIALIZAÇÃO, o estabelecimento deverá:

I -
estar habilitado na Receita Federal do Brasil para utilização do mesmo regime tributário para o mesmo CNPJ que pleiteia adesão neste Estado
;

II - estar enquadrado em alguma das hipóteses previstas na cláusula quinta do Convênio ICMS nº 03/18; e

III - possuir certidão negativa de débito para com a Fazenda Pública Estadual, ou positiva com efeitos de negativa.

§ 1º Sem prejuízo de outras exigências que se fizerem necessárias, o termo de comunicação de adesão ao REPETRO-SPED OU REPETRO-INDUSTRIALIZAÇÃO previsto no Art. 534-Z-K-B do RICMS/ES deverá estar acompanhado da seguinte documentação:

I - os comprovantes relativos às condições de que trata o caput; e

II - declaração expressa de que não possui em seu nome processos que se enquadrem nas hipóteses previstas no art. 534-Z-K-B, § 2º, do RICMS, quando for o caso”.

Dentre as condicionantes, destaca-se a comprovação de
habilitação junto à Receita Federal do Brasil
ao Regime Aduaneiro Especial e Tributária (REPETRO-SPED ou REPETRO-INDUSTRIALIZAÇÃO), para fruição dos benefícios isenção, suspensão ou alíquota zero do pagamento dos tributos federais incidentes sobre fatos jurídicos de conteúdo econômico albergados pela competência da União que também integram o campo de incidência do ICMS.

Por outro lado, conforme relatado, o indeferimento promovido pelo Ente Político fundamentou-se na ausência de documentação exigida para comprovar o preenchimento das condições para habilitação. A saber, identificou-se, no bojo do respectivo processo administrativo, que
as operações de venda da impetrante são,
efetivamente,
realizadas para a empresa “Subsea7”
, contudo, não tendo o estabelecimento adquirente habilitação perante o Repetro do estado do Rio de Janeiro, onde encontra-se sua sede, o Fisco estadual concluiu pela ausência das condições exigidas para reconhecimento do pedido de adesão.

Nesse sentido, encontra-se o entendimento exarado nos autos do pedido de reconsideração formulado pela demandante à Secretaria de Estado da Fazenda no processo de nº 2023-NZW3Q (ID 13945930). Vejamos:

“Nesse contexto, é importante observar que as mercadorias vendidas pela requerente foram efetivamente remetidas à SUBSEA(RJ). Por essa razão, entendemos razoável que
caso o estabelecimento consignado nos documentos fiscais de venda - ou seja, para o qual as mercadorias foram efetivamente vendidas e enviadas - estivesse regularmente habilitado no REPETRO pelo Estado do Rio de Janeiro, seria razoável considerar satisfeito o requisito estabelecido no inciso IV da cláusula primeira-A c/c o inciso VI da cláusula quinta, ambos do Convênio ICMS 03/18
.

[...]

Por todo o exposto, o entendimento desta supervisão é pelo
INDEFERIMENTO
do pedido de adesão ao REPETRO-INDUSTRIALIZAÇÃO para a requerente ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA, para o estabelecimento inscrito no CNPJ sob o n. 11.200.595/0001-45” (g.n.).

Com efeito, a essência do recurso de apelação interposto pelo Estado é, justamente, o argumento de que a r. sentença, ao acolher a habilitação com base na comprovação de submissão no Repetro Federal, incorreu em erro. A tese fazendária cinge-se em aduzir que a interpretação sistemática da legislação de regência exige a habilitação da empresa adquirente, “Subsea7”, no programa estadual para fruição do benefício, exigência esta que não teria sido comprovada.

Ocorre que, não obstante a argumentação do Fisco, pautada no entendimento também exarado no processo administrativo de adesão, entendo que a
r.
s
entença, ao analisar o cerne do ato coator,
foi categórica ao
decidir
com base na literalidade e clareza da norma cogente
.

Com efeito, o art. 5º, inciso VI, da Lei Estadual nº 7.000/2001, supramencionado, estabelece,
de forma taxativa
, que o regime especial se aplica a pessoas jurídicas que sejam fabricantes intermediários de bens, desde que “
previamente habilitados junto à Receita Federal do Brasil para operarem com REPETRO-INDUSTRIALIZAÇÃO
”.

Não há, no excerto normativo, qualquer ressalva ou condicionante explícita quanto à necessidade de o adquirente dos bens fabricados estar habilitado perante a Secretaria da Fazenda de seu respectivo Estado.

De mais a mais, cumpre salientar que a Portaria nº 045-R/2019 do Estado do Espírito Santo, que internaliza as exigências para a adesão,
também lista a habilitação na Receita Federal do Brasil como requisito primordial
(Art. 2º, I) e, em seu inciso II, exige o enquadramento em uma das hipóteses da Cláusula Quinta do Convênio ICMS nº 03/18. Portanto, tendo sido comprovada nos autos a habilitação da impetrante perante a Receita Federal, e o seu enquadramento como fabricante intermediário,
a exigência estadual do Fisco extrapolou a fronteira
estabelecida pelo princípio da estrita
legalidade
em matéria tributária,
previsto no art. 150, I, da Constituição Federal
.

É dizer, o ato exarado pela autoridade coatora, ao criar uma condição não prevista na legislação para habilitação no regime especial, agiu
contra legem
, desvirtuando o intuito do benefício e do próprio benefício. Nesse contexto, a atuação do Poder Judiciário, ao reestabelecer a legalidade e afastar o requisito ilegal, não configura a vedada atuação como legislador positivo, mas sim o inafastável controle de legalidade do ato administrativo, em respeito ao Art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Com a devida vênia, a tese carreada pelo Estado do Espírito Santo de que a legislação de regência exigiria a habilitação de ambos – fornecedor e adquirente – para enquadramento no regime especial, é uma interpretação que carece de amparo, mormente quando o próprio § 1º, do Art. 5º-C, da Lei Estadual nº 7.000/2001, submete a concessão do benefício à aquisição por pessoa jurídica previamente habilitada na Receita Federal do Brasil.

Nesse sentido, em hipótese semelhante, assim orienta o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São paulo:

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. REPETRO. Pretensão da impetrante em usufruir da isenção de ICMS prevista no Decreto 63.208/2018 nas operações de aquisição de mercadorias na qualidade de fabricante intermediária e fabricante final, independente de seus fornecedores serem habilitados no REPETRO-Industrialização. Nos termos do Decreto 63.208/2018 as aquisições de mercadorias e bens por pessoa jurídica, previamente habilitada no REPETRO-INDUTRIALIZAÇÃO, que seja fabricante de produtos finais ou fabricante intermediário de bens, é isenta de ICMS.
Não há no Decreto 63.208/2018 e suas alterações, nenhuma exigência de que o vendedor dos bens e mercadorias esteja cadastrado no REPETRO, bastando que o adquirente tenha tal habilitação.
Pretensão da impetrante de que seus fornecedores não precisem recolher ICMS nas vendas de produtos intermediários. Ilegitimidade ativa reconhecida. Art. 123, do CTN e 18, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso voluntário e oficial parcialmente providos”. (TJ-SP - Apelação: 1011517-20.2023.8.26 .0053 São Paulo, Relator.: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 24/07/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2023)

Noutro giro, não seria razoável admitir que o legislador estadual, ao internalizar o regime especial, para que o contribuinte habilitado no Repetro-Industrialização pudesse usufruir dos benefícios previstos, também, no âmbito deste ente da federação, intencionasse estabelecer requisitos e condições mais dificultosos à adesão, sob pena de tornar inócua a incorporação do regime especial.

Portanto, o ato coator exarado pelo Gerente da Gerência Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Espírito Santo mostra-se
eivado d
o
vício
de
i
legalidade
,
devendo ser mantida incólume,
neste ponto,
a
r. sentença objurgada que determinou a concessão da segurança pretendida
.

Passo, então, à análise do apelo interposto pela impetrante, o qual versa, unicamente, sobre os
consectários da sucumbência
e a omissão do julgador primevo quanto ao
levantamento do
depósito judicial
realizado, adiantando que melhor sorte lhe socorre.

Com relação aos
consectários de sucumbência
, a autora aduz que, apesar da isenção de que goza a Fazenda Pública Estadual, o Estado do Espírito Santo deve ser condenado a ressarcir as custas processuais antecipadas pela parte vencedora, em atenção ao princípio da causalidade e à regra constante do art. 82, § 2º, do CPC.

Neste particular, assiste razão à apelante. O entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, de que a isenção tributária do Estado (Art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/13) impede a condenação em custas processuais, aplica-se à Taxa Judiciária devida ao próprio Estado, mas
não alcança a obrigação de ressarcir as despesas processuais antecipadas pela parte contrária
. Trata-se de entendimento consolidado e prestigiado pela jurisprudência, inclusive desta E. Corte de Justiça.

Com efeito, a concessão da segurança decorreu do reconhecimento da ilegalidade do ato coator perpetrado pela autoridade representante do Estado do Espírito Santo. Por corolário, e à luz do princípio da causalidade, deve o vencido ressarcir as despesas que a parte vitoriosa antecipou para fazer cessar a ilegalidade, sob pena de transferir indevidamente o ônus financeiro da litigância à parte que teve seu direito líquido e certo violado.

Nesse sentido, veja-se o entendimento dos tribunais pátrios:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. DIREITO DA PARTE VENCEDORA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto contra a rejeição da impugnação do Município na fase de cumprimento de sentença, que manteve a determinação de inclusão na memória discriminada do débito o ressarcimento das taxas adiantadas pela parte vencedora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se o Município (vencido) tem a obrigação de ressarcir as custas e despesas processuais adiantadas pela parte vencedora em face da isenção no pagamento de taxas e custas pela Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Conforme o art. 82, § 2º, do CPC, as custas, taxas e/ou despesas processuais suportadas pela parte vencedora, seja na fase de conhecimento, seja na fase de cumprimento de sentença, comportam reembolso, em virtude da sucumbência. 4.
Esse direito não se confunde com as custas processuais da própria Fazenda Pública, como parte em Juízo, nem é atingindo pela isenção das Leis 11.608/2003, 4.476/1984 e Lei nº 6.830/1980.
5. Decisão confirmada por suas próprias razões. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Agravo de instrumento improvido. Teses de julgamento: 1. As custas, taxas e/ou despesas processuais suportadas pela parte vencedora, seja na fase de conhecimento, seja na fase de cumprimento de sentença, comportam reembolso, em virtude da sucumbência. 2.
O direito da parte vencedora ao ressarcimento das custas e despesas processuais adiantados não se confunde com as custas processuais da própria Fazenda Pública, como parte em Juízo, nem é atingindo pela isenção das Leis 11.608/2003, 4.476/1984 e Lei nº 6.830/1980.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82, § 2º; Leis 11.608/2003, 4.476/1984 e Lei nº 6.830/1980 Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2231863-58.2020.8.26.0000, Relator Fermino Magnani Filho; Agravo de Instrumento nº 2098541-73.2019.8.26.0000, Relatora lora Maria Nesi Tossi Silva; Agravo de Instrumento 3008875-68.2024.8.26.0000, Relator Djalma Lofrano Filho”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 01150268620248269061 Campinas, Relator.: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 17/10/2024, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 17/10/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DO MUNICÍPIO, RESTRITA AO REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELO PATRONO DA VENCEDORA. IRRESIGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. 1. Na origem, trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro em razão de débito de ISS, que foi julgada extinta, ante o reconhecimento da imunidade tributária da executada, já em fase de cumprimento de sentença. 2. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento oposto contra decisão que rejeitou a peça e impugnação do Município do Rio de Janeiro, entendendo que a isenção ao pagamento das custas processuais não dispensa o ente público, quando vencido, de reembolsar a parte vencedora das custas e demais despesas que efetivamente tiver suportado. 3. A imposição dos ônus processuais pauta-se pelos princípios da sucumbência e causalidade, segundo os quais o vencido e aquele que deu causa à instauração do processo, respectivamente, devem arcar com as despesas daí decorrentes. 4.
A teor do disposto nos artigos 22 a 24, da Lei nº 8.906/94, os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, constituem direito autônomo do causídico, portanto, de titularidade distinta da ação principal, facultando-se a sua cobrança nos próprios autos, se assim lhe convier (art. 85, § 14, do CPC/15, e art . 24, § 4º, da Lei nº 8.906/94).
5. Orientação deste Tribunal de Justiça contida no enunciado nº 39, do FETJ, veiculada no aviso TJ nº 57/2010, e aviso CGJ 1.641/2014, confirmada pelo Conselho Nacional de Justiça. 6.
Tratando-se de direito autônomo do advogado, as custas processuais adiantadas por ocasião da execução de honorários sucumbenciais não estão abrangidas pelo disposto no art. 17, § 1º, da lei 3.350/99. Julgados deste TJRJ
. 7. Dever de ressarcimento pela parte contrária das despesas e custas suportadas pela parte vencedora (art. 82, do CPC). 8. Manutenção da decisão agravada. 9. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO”. (TJ-RJ - AI: 00418494420238190000 202300257959, Relator.: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 17/08/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA)

Diante disso, forçoso reconhecer que a isenção concedida à Fazenda Pública não alcança o devido ressarcimento à parte impetrante das custas por ela adiantadas,
impondo a reforma da sentença neste ponto
para determinar a condenação do Estado do Espírito Santo ao ressarcimento das custas processuais e despesas antecipadas pelo Estaleiro Jurong Aracruz Ltda.

Acerca do levantamento do
depósito judicial
, observa-se que o
decisium
foi omisso ao não se manifestar sobre o destino do depósito judicial realizado pela impetrante, no valor de R$ 1.351.863,28 (um milhão, trezentos e cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos), efetuado para suspender a exigibilidade do ICMS, com fundamento no art. 151, II, do CTN.

Ora, tendo o provimento jurisdicional de mérito reconhecido a ilegalidade da cobrança do tributo e, por conseguinte, concedido a segurança para habilitar a Impetrante e permitir o usufruto do benefício fiscal,
o montante depositado para garantir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não mais subsiste em razão da procedência da ação
.

À evidência, a procedência do pedido principal acarreta, como corolário lógico e imediato, o reconhecimento do direito de levantamento do montante depositado, de modo que a omissão da r. sentença deve, portanto, ser sanada nesta instância revisora.

Nesse contexto, impõe-se determinar a

expedição do competente alvará para levantamento do depósito judicial
em favor da impetrante, logo após o trânsito em julgado do presente acórdão, ou, em prestígio ao princípio da economia processual e da tutela jurisdicional efetiva, após a certificação do trânsito em julgado.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto pelo
Estado do Espírito Santo
e
a ele
nego
provimento
. Em contrapartida, conheço do apelo interposto por
Estaleiro Jurong Aracruz Ltda.
e
a ele

dou provimento
, unicamente a fim de condenar o Ente Público ao
ressarcimento das custas processuais e despesas antecipadas pela impetrante
, bem como determinar a
expedição do competente alvará de levantamento do valor depositado judicialmente
, a ser requerido perante o Juízo de origem, após o trânsito em julgado deste acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
5013903-09.2024.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE:
ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOGAL:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, trata-se de
Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado do Espírito Santo e por Estaleiro Jurong Aracruz Ltda. em face da r. sentença que concedeu a segurança pleiteada para reconhecer a habilitação da empresa no regime Repetro-Industrialização.

A controvérsia central gravita em torno da interpretação da legislação tributária (Convênio ICMS nº 03/2018 e Lei Estadual nº 7.000/2001) para fruição do benefício fiscal, especificamente se há obrigatoriedade de a empresa adquirente (Subsea7) também possuir habilitação no Repetro estadual de sua sede, ou se basta a habilitação da fabricante intermediária (impetrante) perante a Receita Federal do Brasil.

Em suas razões, o Ente Público sustenta que a impetrante não preencheu os requisitos legais, argumentando que uma interpretação sistemática das normas exige o cadastro da adquirente no fisco estadual de origem.

Por sua vez, a Empresa Estaleiro recorre para sanar omissões quanto ao ressarcimento das custas processuais antecipadas e à necessidade de levantamento imediato do depósito judicial realizado para suspensão da exigibilidade do crédito.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, entendendo pela ilegalidade do ato administrativo que criou exigência não prevista em lei, manifestou-se no sentido de negar provimento ao recurso do Estado e dar provimento ao apelo da empresa para assegurar os consectários da sucumbência e a liberação dos valores depositados.

S. Exa. fundamentou que o art. 5º-C, § 1º, VI, da Lei Estadual nº 7.000/2001 estabelece, de forma taxativa, que o regime se aplica à pessoa jurídica previamente habilitada na Receita Federal, inexistindo condicionante explícita quanto à situação cadastral do adquirente perante o Fisco Estadual.

Em seu judicioso voto, ressaltou que a exigência fiscal extrapolou o princípio da estrita legalidade e, quanto ao recurso da empresa, destacou que "
a isenção tributária do Estado (...) não alcança a obrigação de ressarcir as despesas processuais antecipadas pela parte contrária
", bem como que o levantamento do depósito é decorrência lógica da procedência da ação.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez acompanhou o voto da eminente Relatora.

Após análise do feito, corroborando o entendimento de que a restrição imposta pelo Fisco agiu
contra legem
e que a sentença carecia de reparos apenas quanto aos efeitos patrimoniais da sucumbência e do depósito, tenho por mais acertado e coerente o judicioso voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira para, de igual forma, negar provimento ao recurso estatal e dar provimento ao recurso voluntário da impetrante.

É como voto.